Tribunal: TJSP
Processo: 1071949-68.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Denegação da ordem. Irresignação da impetrante. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Prazo para expedição da notificação que, diante da apresentação de defesa pelo infrator, será de 360 dias, e sequer se iniciou, pois ainda não houve trânsito em julgado do processo de suspensão do direito de dirigir. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Denegação da ordem. Irresignação da impetrante. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Prazo para expedição da notificação que, diante da apresentação de defesa pelo infrator, será de 360 dias, e sequer se iniciou, pois ainda não houve trânsito em julgado do processo de suspensão do direito de dirigir. Sentença mantida. Recurso não provido.